Tribunal: TJSP
Processo: 1002984-67.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Ação de nulidade de cláusula de negócio de partilha que cônjuges celebrarem, mediante escritura pública, em separado ao divórcio judicial, igualmente consensual. A cláusula exprime a concordância da mulher com as coisas que rechearam seu lote, individualmente especificadas e avaliadas, incluindo expressiva quantia em dinheiro e aceitação do quinhão do marido (todo o vasto e rico patrimônio

Ementa:
Ação de nulidade de cláusula de negócio de partilha que cônjuges celebrarem, mediante escritura pública, em separado ao divórcio judicial, igualmente consensual. A cláusula exprime a concordância da mulher com as coisas que rechearam seu lote, individualmente especificadas e avaliadas, incluindo expressiva quantia em dinheiro e aceitação do quinhão do marido (todo o vasto e rico patrimônio remanescente, sem especificação da natureza dos bens e valores).
A escritura de partilha não deu registro e não há como conceder legalidade formal por falta de objeto de objeto determinado e por carregar condição puramente potestativa. A divisão operada mediante arbítrio exclusivo do varão, sem descrever previamente o acervo comum e sem o requisito aritmético dos valores equivalentes ou compensáveis, subtraiu da meeira a possibilidade de emitir consentimento válido, o que, pelo resultado nocivo diante da desigualdade econômica dos quinhões, configura excesso manifesto ao exercício do direito de realizar partilha amigável. A nulidade da cláusula implica nulidade da partilha, devendo ser realizada outra que cumpra o fim social do direito (partilha justa).
O valor da causa foi alterado pela sentença que, nessa parte, fica mantida. PROVIMENTO, em parte.